Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-19.2025.8.11.9005
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001918-19.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIVINO VENTURA NERIS - CPF: 115.454.442-77 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), PRIMEIRA/SEGUNDA VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

PERICULUM LIBERTATIS
. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado
contra decisão que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, argumentando a ausência de
periculum
libertatis
e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Requer a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas menos severas, como previstas no art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e das condições pessoais favoráveis ao paciente, além da adequação das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados, como homicídio doloso, lesão corporal grave, furto de veículo e direção sem habilitação com perigo de dano. O
modus operandi
do acusado, que envolveu a fuga em alta velocidade, atropelamento de vítimas e a conduta de desrespeito às normas básicas de convivência, evidencia a periculosidade do agente.

2.
Embora o paciente seja primário, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, pois os requisitos legais do art. 312 do CPP estão presentes, justificando a medida cautelar em virtude da gravidade concreta dos fatos.

3.
As medidas cautelares alternativas não são adequadas para o caso, dada a natureza dos crimes imputados e a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4.
Não há elementos que indiquem a necessidade de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas menos gravosas, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e pela periculosidade do agente,
demonstrada pelo
modus operandi
do delito. 2. A primariedade e as condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade dos fatos. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inadequada diante da gravidade concreta da conduta delituosa.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121,
caput
, art. 129, §1o, art. 155,
caput
, do CP; art. 309 do CTB; art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 14/8/2023;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 5/3/2024; TJMT – N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
DIVINO VENTURA NERIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos n. 1002570-95.2025.8.11.0029, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 329518862).

A impetrante, por sua vez, sustenta a ilegalidade da custódia, argumentando, em síntese: a ausência de demonstração de elementos reais e concretos que configurem o
periculum
libertatis
, conforme exigido pelo art. 312, c/c art. 315, § 2o, do CPP; que a gravidade abstrata do crime não é fundamento idôneo;
que o paciente é primário e
aponta
a subsidiariedade da prisão preventiva, postulando a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids.329506868 e 329518862.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
329540880
).

Informações prestadas no Id.

330483865
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Élio Américo
, manifestou pela denegação da ordem (Id.
336697853
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A análise do
fumus boni iuris
nesta sede se concentra em verificar a patente ilegalidade na constrição imposta ao paciente, cuja liberdade já está cerceada em virtude de uma sentença penal condenatória, sendo o cerne da impetração a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de homicídio doloso (dolo eventual) (art. 121,
caput
,

do
CP) contra Jéssica
Davila
Machado, lesão corporal grave dolosa (dolo eventual) (art. 129, §1o, CP) contra a criança Arthur Henrique Machado Pfeifer, furto de veículo (art. 155,
caput
, CP) contra Reinaldo Cicero do Nascimento, e dirigir sem habilitação com
perigo de dano (art. 309, CTB). Os fatos ocorreram em 05
.
11
.
2025, às 06h50min, nas proximidades de uma creche (Creche São Francisco).

O magistrado de origem, em decisão prolatada em audiência de custódia, homologou o flagrante e acolheu a manifestação ministerial, convertendo a prisão em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, dada a periculosidade do agente e a gravidade concreta do
modus operandi
(subtração de veículo, condução desgovernada, atropelamento de duas vítimas, uma fatal e uma criança em estado grave). Em atenção à defesa, o Juízo determinou, por cautela, a submissão do custodiado a avaliação médica, apesar de rechaçar a tese de incapacidade como "salvo conduto", nos seguintes termos:

(...).
Observo
inicialmente que as infrações penais que lhes são imputadas possuem penas máximas cominadas em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, verifico a existência do
fumus
comissi
delicti
, pois há prova da materialidade do crime (Auto de Prisão em Flagrante – ID 213918572, Boletim de Ocorrência – ID 213918581) registros de Imagem do Local do Fato (ID 213934507), além de indícios de autoria em desfavor do custodiado, evidenciado pelos depoimentos dos agentes que efetuaram a prisão.

O
periculum
libertatis
refere-se à necessidade de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o
periculum
libertatis
mostra-se evidenciado na necessidade de resguardar a ordem pública. Considerando as circunstâncias do fato, verifico que o custodiado, após subtrair um veículo, sem permissão para conduzi-lo, de forma desgovernada, atropelou duas vítimas, uma delas faleceu no local, enquanto a outra, uma criança de quatro anos de idade, encontra-se em estado de saúde grave, enquadrando-se, em tese, nos artigos 121,
caput
, 155,
caput
, e 129, § 1o, todos do Código Penal e artigo 309 do CTB.

Tais circunstâncias demonstram não apenas o desrespeito às normas mais básicas de convivência social, mas também a periculosidade do agente, cuja liberdade neste momento representa risco concreto à coletividade.

A natureza dos delitos imputados, especialmente o resultado morte e as graves consequências à vítima sobrevivente, evidenciam que a manutenção da custódia cautelar é medida necessária para garantia da ordem pública.

Assim, a prisão preventiva justifica-se à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, ainda que a defesa alegue predicativos pessoais favoráveis ao acusado, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

(...).

Em que pese a manifestação da defesa pela aplicação da
política
antimanicomial, não há nos autos qualquer elemento que indique a incapacidade mental do acusado, sendo certo que a sua aparente confusão mental não pode representar um salvo conduto, sob pena de se presumir que todo custodiado que venha a permanecer em
silencia
na audiência de custódia seja posto em liberdade. Contudo, por cautela, atento a manifestação ministerial e da defesa, entendo que se faz necessário a imediata submissão do custodiado a avaliação médica a fim de que lhe seja garantido o adequado tratamento.

Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e
CONVERTO
a prisão em flagrante de
DIVINO VENTURA NERIS
, qualificado nos autos, em prisão preventiva, o que faço nos termos do artigo 310, inciso II, CPP. (...) (Id. 329506868 – p. 78-81).

O
fumus
comissi
delicti
, pressuposto material da prisão preventiva, exige a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, consoante a primeira parte do art. 312 do CPP.

No caso em apreço, a materialidade é patente, confirmada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 329506868 – p. 23-26), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 329506868 – p. 15), registros de imagens do local (Id. 329506868 – p. 66), e a ocorrência de óbito de Jéssica
Davila
Machado e lesão corporal grave na criança Arthur Henrique Machado Pfeifer.

Os indícios de autoria, por seu turno, são robustos: o paciente Divino Ventura Neris foi contido por populares no local do fato, confessou o ato de conduzir o veículo, sendo este o mesmo automóvel furtado momentos antes, conforme relato do proprietário Reinaldo Cicero do Nascimento.

O cerne da imputação reside na caracterização do dolo eventual.

Embora a defesa possa pugnar pela desclassificação para crime culposo, o juízo sumário da cautelar não exige certeza, mas apenas indícios suficientes. A autoridade policial e o Ministério Público imputaram dolo eventual, não obstante o teste do etilômetro ter sido negativo. O dolo eventual é sustentado na conduta extremamente grave e indiferente: dirigir veículo furtado, sem habilitação, em fuga, em velocidade exuberante, na contramão, em via pública adjacente a uma creche em horário de fluxo escolar.

Em consonância com o entendimento consolidado das Cortes Superiores, a presença de indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo do dolo eventual, tais como a alta velocidade, o acesso à via pela contramão e a indiferença ao resultado lesivo, afastam a possibilidade de imediata desclassificação
para crime culposo antes d
e uma
análise
mais acurada pelo juízo de primeiro grau
. Logo, o
fumus
comissi
delicti
está configurado.

No que concerne ao
periculum
libertatis
, este exige que o risco seja demonstrado por elementos concretos e individualizados, e não apenas pela gravidade abstrata do delito.
A defesa
,
porém, argumenta que o magistrado
a quo
incorreu em fundamentação genérica.

Contudo, ao analisar a decisão impugnada, verifica-se que o magistrado singular detalhou as circunstâncias do fato para justificar a garantia da ordem pública no fato de que o paciente subtraiu um veículo e
,
sem possuir habilitação, iniciou uma fuga, a qual foi conduzida em alta velocidade, na contramão, em zona urbana, ao lado de uma creche municipal em horário de pico (6h50min da manhã). Esta conduta culminou no atropelamento de uma mãe e seu filho de apenas 4 (quatro) anos, resultando em óbito da primeira e lesões corporais graves no segundo.

Tais elementos demonstram que a gravidade da conduta do paciente é concreta, e não abstrata. A periculosidade do agente se manifesta na sequência concatenada de ilícitos (furto, fuga e direção temerária) que traduz um estado volitivo de desprezo pela lei e, sobretudo, pela integridade física e vida alheia.

O
modus operandi
- que incluiu avançar na contramão de direção em rota de evasão, nas adjacências de uma creche em horário de fluxo intenso - atesta a indiferença do paciente para com os resultados lesivos, caracterizando a necessidade de acautelar o meio social, conforme o conceito de garantia da ordem pública. A reiteração de condutas ilícitas (furto seguido de delitos contra a vida) constitui fator concreto de risco que a prisão cautelar visa interromper.

A defesa invocou a primariedade (ausência
de registros criminais encontrados). Entretanto, condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade concreta dos fatos é manifesta, conforme orientação do
Enunciado 43, do TJMT
que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum
libertatis
.

Ressalta-se que o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Desse modo, entende o TJMT:

Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. 3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado Orientativo no 43 - TCCR/TJMT). (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARASISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024).

O impetrante salienta o caráter subsidiário da prisão preventiva (art. 282, § 6o, e art. 316, parágrafo único, do CPP), postulando que o Juízo
a quo
deveria ter considerado, antes, as medidas cautelares alternativas do Art. 319.

Todavia, a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) exige que, para a substituição, as medidas alternativas se mostrem suficientes e adequadas. No caso em análise, o juízo
a quo
considerou que, diante da natureza dos crimes imputados e da periculosidade revelada pelo modo de agir, a liberação do paciente representaria um risco concreto à coletividade.

A conduta perpetrada, que vitimou fatalmente uma mãe e causou lesões graves a uma criança em local sensível, ultrapassa a esfera da mera imprudência e se insere no terreno da extrema periculosidade social.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:

Tese de julgamento:“1.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. A primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a manutenção da prisão preventiva quando justificada pela gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública.3. A substituição da prisão por medidas cautelares é inadequada diante da gravidade concreta da conduta delituosa
”(
AgRg
no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025)(grifos meus).

Não se pode conceber que medidas alternativas brandas (como comparecimento mensal em juízo ou recolhimento noturno), citadas pela própria jurisprudência apresentada pela defesa em casos de menor gravidade, seriam capazes de proteger a ordem pública diante de um agente que, em estado de fuga, assume o risco de provocar a morte de inocentes.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
o decreto prisional apresentou fundamentação concreta, evidenciada no modus operandi do delito, consistente na conduta extremamente violenta empregada pelo agravante para praticar o delito de homicídio(...)
(STJ - PET no RHC: 111477 SP 2019/0109337-9,Rel. Min
Nefi
Cordeiro,j. em03/09/2019, T6 -Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
11/09/2019).

Nesse contexto, forçoso concluir que a manutenção da prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Ademais, embora a defesa sustente que a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade, verifica-se que o paciente foi preso em razão de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima, ainda que não somados, é superior a 04 (quatro) anos, a exemplo do crime descrito no art. 121,
caput
, CP, que possui pena de 06 a 20 anos, preenchendo o requisito objetivo de admissibilidade da cautelar previsto no art. 313, I, do CPP.

No que concerne à manifestação da defesa sobre a aplicação da política antimanicomial
, o
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n
.

487/2023, recomenda ao Poder Judiciário a adoção da política antimanicomial, admitindo a internação apenas quando devidamente comprovada sua necessidade.

No caso dos autos,
foi devidamente enfrentada pelo magistrado de origem, que, embora não reconhecendo de pronto a incapacidade, cautelosamente oficiou a penitenciária para que providenciasse a avaliação médica do custodiado, demonstrando observância às garantias do paciente, sem, contudo, desvincular o fato de sua repercussão penal e cautelar.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente

D
ivino
V
entura
N
eris
,
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025